Tribunal: TJDFT
Processo: 0736634-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

2. Observa-se dos extratos bancários acostados (IDs 136519863, 136519864, 136519865) que o agravante recebeu, nos meses de julho e agosto do presente ano, um total de R$14.250,33 (quatorze mil duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), montante que, dividido por 2 (dois), resulta em R$6.213,44 (seis mil e sessenta reais) para cada mês de referência. Referido valor está, inclusive, abaixo de 5 (cinco) salários mínimos, considerado o novo valor de salário mínimo aprovado para o ano de 2023 (dois mil e vinte e três), disposto em medida provisória aprovada em data de 12 de dezembro de 2022[1], a ser pago a partir de 1o de janeiro do ano vindouro. O autor/agravante ainda demonstra que, apenas excepcionalmente, recebeu aportes nos montantes indicados, comprovado o resgate de depósito judicial no dia 30/8/2022, no valor de R$6.224,14 (seis mil duzentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), conforme extrato de ID 136519864 da origem, além da utilização do cheque especial em outras oportunidades.

3. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração dos agravantes e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

[1] https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2022/12/ministerio-da-economia-aumenta-valor-de-salario-minimo-para-2023